Tribunal: TJPA
Processo: 0809755-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809755-87.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JULIANA DIAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RE 598.099/MS (TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF). OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO
.

1.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, somente sendo admitido nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão pela ausência de manifestação acerca do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 de Repercussão Geral). Inteligência do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

3.

Não obstante, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão adotada no
decisum
embargado, ante a ausência de contrariedade ao entendimento fixado no referido precedente vinculante e de violação aos dispositivos legais apontados.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão de ID 3983721 que concedeu a segurança pleiteada por Juliana Dias de Oliveira.

O embargante alega que o julgado teria sido omisso por não ter se manifestado expressamente acerca da inexistência de cadastro de reserva no certame e os efeitos desta circunstância no direito subjetivo à nomeação da impetrante.

Ademais, suscita omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, o qual possui caráter vinculante.

Assim, requer a manifestação explícita deste Juízo sobre as omissões apontadas, especialmente em relação aos arts. 2º, 5º, inciso LXIX, e 37,
caput
e inciso IV, da Constituição Federal e ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 4848500).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Uma das formas de omissão previstas pelo Códex Processual ocorre quando a decisão deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo único, inciso I).

Assim, assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão pela ausência de manifestação acerca do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 de Repercussão Geral), de seguinte teor:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Nesse tocante, importa ressaltar que a recusa do Estado do Pará à nomeação da impetrante não foi pautada nos critérios fixados pelo Pretório Excelso no referido precedente, mas sim no fato de a candidata ter sido classificada fora do número de vagas ofertadas e de não haver a formação de cadastro de reserva no Concurso Público C-173.

Não obstante, em relação a tal circunstância, restou devidamente consignado no
decisum
embargado que a impetrante
passou a figurar dentro do número de vagas
após a desistência de candidatos classificados em colocação superior, conforme preconiza a jurisprudência pacífica do STF, de modo que a existência, ou não, de cadastro de reserva em nada interfere no seu direito subjetivo a nomeação.

Ademais, a tese fixada no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161) versa sobre o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, matéria que também foi disciplinada pelo Supremo no julgamento do RE n° 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), o qual serviu de fundamento para a concessão da segurança.

Por oportuno, registre-se que a segurança foi concedida
após
o esgotamento da validade do Concurso Público C-173, quando já não mais havia discricionariedade quanto ao momento da nomeação,
e antes
da publicação da Lei Estadual nº 9.232/2021, que suspendeu os prazos

de validade dos certames já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Desta feita, não há que se falar em violação aos arts. 2º, 5º, inciso LXIX, e 37,
caput
e inciso IV, da Constituição Federal e ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

Constituição Federal.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (...)

Código de Processo Civil.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Assim, considerando a ausência de contrariedade ao entendimento fixado pelo Supremo nos autos do RE 598.099/MS (Tema 161) e aos dispositivos legais apontados, não se vislumbra qualquer fundamento para a alteração da conclusão adotada no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022